Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-79.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002807-79.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO ROSA - CPF: 349.617.981-34 (RECORRIDO), MAYARA DOMINGUES - CPF: 072.417.789-28 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1002807-79.2022.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s): BANCO PAN S.A.

Recorrido(s): PAULO ROBERTO ROSA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO INOCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

A cobrança contestada é devida, tendo em vista o lastro probatório que acompanha à contestação, de onde é possível observar que a parte autora contratou cartão de crédito consignado junto à instituição financeira demandada.

A cobrança revela-se legítima e devida.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, confirmo a decisão liminar antecipatória de tutela, e, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa à contratação do cartão de crédito consignado, impondo-se o cancelamento do respectivo cartão de crédito emitido em nome da autora e da respectiva reserva de margem consignada (RMC), sendo vedado o desconto em folha, bem como CONDENO o réu a restituir em dobro, nos moldes do art. 42 do CDC, os valores descontados indevidamente da conta bancária da autora a título de reserva de margem consignada (RMC), devendo sobre eles incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros moratórios legais de 1% ao mês desde a citação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que a contratação se deu por meio eletrônico, após se certificar se tratar da própria autora.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve consignações indevidas em benefício previdenciário, oriundas de relação jurídica inexistente.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada da contestação.

Ora, acompanha a defesa, informações sistêmicas, foto
selfie
da autora e foto de seu documento pessoal (RG), além dos TED’s com três transferência para a conta do Autor, de modo que torna irrefutável a existência da contratação.

Saliento, muito embora a contratação tenha sido feita por meio eletrônico, o que implica na inexistência de contrato físico assinado, verifica-se que a Recorrente foi diligente quando de sua realização, exigindo a apresentação de documentos por parte da autora, e, inclusive, foto
selfie
dela, certificando-se, assim, ser a própria quem estava procedendo com a contratação.

Desta feita, tenho que as cobranças decorrem da contratação de cartão de crédito consignado, não incorrendo a Recorrente em qualquer ato ilícito, sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023